Tribunal: TJSP
Processo: 1022300-51.2017.8.26.0451
Classe: Remessa Necessária Cível / Água e/ou Esgoto
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA – Taxa de Verticalização – Exigência em virtude do pedido de ligação de água em construções verticais – Natureza jurídica de Taxa – Base de cálculo definida pela Resolução no 175/2017, da ARES-PCJ – Afronta ao princípio da estrita legalidade tributária – Precedentes deste Tribunal – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1022300-51.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é recorrente JUÍZO DA
COMARCA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1022300-51.2017.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22914 – RTM 2/5
Voto 22.914.
Reexame Necessário no 1022300-51.2017.8.26.0451.
Recorrente:
Juízo Ex Officio.
Recorrido:
Terraço Maronella Empreendimentos Imobiliários
SPE Ltda.
REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ORDINÁRIA Taxa de
Verticalização Exigência em virtude do pedido de ligação de
água em construções verticais Natureza jurídica de Taxa
Base de cálculo definida pela Resolução no 175/2017, da ARES-
PCJ Afronta ao princípio da estrita legalidade tributária
Precedentes deste Tribunal
Sentença mantida
Recurso
desprovido.
Reexame necessário em face da sentença de fls.
243/248 que julgou parcialmente procedente a ação ordinária1 para
declarar inexigível a cobrança da taxa de “ampliação do sistema de
esgoto” e determinar a não exigência do seu pagamento como requisito à
instalação das redes de água e esgoto do Condomínio Terraço Maronella,
com imposição da sucumbência recíproca, cabendo à Municipalidade o
pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% do proveito
econômico auferido com o ajuizamento do feito, corrigido pelo IPCA-E
desde o ajuizamento da ação, e ao autor o valor de R$5.000,00, corrigido
desde a sentença, rateando-se as custas na proporção de 70% para a
Municipalidade e 30% para o autor.
Não houve recurso voluntário das partes.
1 Valor da causa em dezembro de 2017: R$ 93.600,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1022300-51.2017.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22914 – RTM 3/5
Reexame
necessário
regularmente
recebido
e
processado.
Relatado.
A questão controvertida cinge-se à exigibilidade da
cobrança da Taxa de demanda de água para construções verticais
amparada no item 12, da Tabela 2, do Anexo I, da Resolução no 175/2017,
da ARES-PCJ, exigida pela Municipalidade de Piracicaba.
Com efeito, a Lei Municipal no 3.911/95 instituiu a
cobrança da referida Taxa, estabelecendo fixação do valor mediante
decreto municipal, nos seguintes termos:
Art. 1o - Fica instituída a “cobrança de demanda de água” que
incidirá sobre todos os pedidos de ligações de água
relativamente às condições verticais”.
Art. 3° O valor da “cobrança da demanda de água” será
fixada por decreto municipal, considerando planilha de custos.
De fato, trata-se da mesma cobrança regulamentada
pelo Decreto no 7.088/1995 outrora declarado inconstitucional pelo Órgão
Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0310787-35.2011.8.26.000:
CONTROLE
DIFUSO
DA
CONSTITUCIONALIDADE. "Taxa de verticalização" cobrada
para ligação de água em construções verticais. Decreto da
Municipalidade que promove o aumento de base de cálculo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1022300-51.2017.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22914 – RTM 4/5
tal taxa por meio de decreto. Violação ao princípio da
legalidade e, por conseqüência, ao artigo 150, inciso I, da
CF/88
(Incidente
De
Arguição
de Inconstitucionalidade
Cível
0310787-35.2011.8.26.0000;
Relator
ROBERTO
MAC
CRACKEN; Órgão Especial; Julgamento: 29/02/2012).
Ora, a cobrança tem o caráter de Taxa, nos expressos
termos do artigo 77, do CTN, porquanto cobrada de forma compulsória,
dissociada do fornecimento de água e do tratamento de esgoto, cuja
imposição por ato administrativo afronta o princípio da estrita legalidade
tributária (CF, art. 5o, II e CTN, art. 97).
Assevera-se que a instituição ou majoração de
qualquer tributo deve ser feita por lei, nos exatos termos da CF, art. 150,
inciso I, o que torna incontroversa a ofensa ao princípio da legalidade
tributária.
Portanto, correta a sentença recorrida que bem
analisou as provas e alegações constantes dos autos, conferindo a solução
adequada à causa, merecendo ser integralmente mantida, como faculta o
art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim
de evitar a mera repetição dos fundamentos.
Daí porque, nega-se provimento ao reexame
necessário.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1022300-51.2017.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 22914 – RTM 5/5
Relator